Tribunal: TJBA
Processo: 0001057-89.2013.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001057-89.2013.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GILMARA DE MATTOS PIMENTEL BRANDAO, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO
ORDINÁRIA
. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. AFASTAMENTO DAS MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Insurge-se o Município de Teofilândia contra a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida pela Apelada, reconhecendo o direito da servidora à contagem do tempo de serviço prestado antes da submissão a concurso público, com a condenação da municipalidade ao pagamento de multas por litigância de má-fé e pela oposição de embargos de declaração meramente protelatórios.

II.
Afasta-se a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à Apelada, pois a municipalidade não apresentou argumentos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da servidora, nos termos do art. 99, §3°, do CPC.

III.
Mérito. A pretensão de reconhecimento do tempo de serviço não está sujeita a qualquer prazo prescricional, considerando a natureza declaratória do pedido, a ausência do cunho patrimonial imediato e a existência de direito adquirido à contagem do tempo trabalhado pelo servidor. Sendo assim, mantém-se o capítulo da sentença que determinou o reconhecimento do tempo de serviço prestado pela Apelada ao Município de Teofilândia, antes da sua submissão a concurso público.

IV.
Por outro lado, afasta-se a condenação da municipalidade ao pagamento das multas por litigância de má fé e pela oposição de embargos considerados meramente protelatórios, por inexistir elementos que demonstrem, de forma cabal, a prática de atos de má-fé ou a existência de dolo processual por parte do Apelante.

V.
Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível que reste satisfatoriamente comprovado que a conduta da parte se enquadra em alguma das hipóteses preceituadas nos incisos do art. 80 do CPC, cujo rol é taxativo, adotando o litigante, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa, e que não apenas se tenha utilizado dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses.

Ademais, não se evidenciou o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos pela municipalidade contra a sentença primeva, sendo válido observar que direito de recorrer é assegurado constitucionalmente.

VI. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0001057-89.2013.8.05.0258,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA

e, como Apelada,
CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA